Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-60.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, especialmente quando amparada por outros elementos de prova que lhe confiram suficiente credibilidade.2. Estando provadas a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.3. Acertado o incremento da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial considerada negativa.
4. A atenuante da confissão espontânea deve incidir quanto o réu reconhece os fatos, admitindo ter praticado a conduta nuclear do tipo penal.
5. O cometimento dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, mediante uma ação (ligação para a vítima), amolda-se à hipótese do concurso formal (art. 70, caput, do Código Penal) e justifica o aumento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave, de acordo com o número de crimes cometidos.6. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise da detração referente ao tempo em que o acusado restou provisoriamente segregado, consoante de depreende do art. 66, inciso III, c, da LEP.7. Recurso conhecido e parcialmente provido.